Tribunal: TJSP
Processo: 0013729-72.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Prisão domiciliar requerida com fulcro na Recomendação no 62 do CNJ – Indeferimento – Recurso defensivo não acolhido – Decisão devidamente justificada – Ausência das hipóteses do art. 117 da LEP – Não demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, a embasar a prisão domiciliar do reeducando – Precedentes – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013729-72.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ LUIS
DE OLIVEIRA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013729-72.2020.8.26.0041 -Voto no 2849
2
Agravo de Execução Penal 0013729-72.2020.8.26.0041
Agravante: André Luis de Oliveira Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva
Voto no 2849
Agravo em Execução Penal
Prisão domiciliar requerida com
fulcro na Recomendação no 62 do CNJ Indeferimento Recurso
defensivo não acolhido
Decisão devidamente justificada

Ausência das hipóteses do art. 117 da LEP Não demonstrada a
excepcionalidade do caso concreto, a embasar a prisão domiciliar
do reeducando Precedentes Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por André
Luís de Oliveira Santos contra a r. decisão de fls. 329/331, que indeferiu seu pedido de
concessão de prisão domiciliar, elaborado com fulcro na Recomendação no 62 do CNJ.
Inconformada, recorre a defesa alegando iminente risco de
contágio e complicações de saúde, por ser o agravante portador de obesidade mórbida grau
3, a fim de que seja agraciado imediatamente com a prisão domiciliar, com a medida
cautelar da tornozeleira eletrônica, com a finalidade de evitar contaminação com
COVID-19 (fls. 1/11).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 349/252)
e a r. decisão foi mantida (fls. 353).
Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer,
opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 361/364).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013729-72.2020.8.26.0041 -Voto no 2849
3
O agravo não deve prosperar.
O agravante foi condenado à reprimenda de 8 anos e 05
meses de reclusão, no regime fechado, por incurso no artigo 316, do Código Penal, e artigo
2o, § 1o, inciso II, da Lei no 12.850/13, tendo iniciado o cumprimento da pena em 07.11.18.
Foi progredido ao regime semiaberto por decisão datada de 17 de junho de 2020 (fls.
197/198).
Veja-se que o i. “decisum” de fls. 329/331 indeferiu o pedido
de prisão domiciliar elaborado em favor do reeducando com fulcro na Recomendação 62
do CNJ de modo devidamente justificado, não comportando alteração.
O d. Magistrado “a quo” fundamentou adequadamente a
negativa do benefício ao agravante, ponderando que ele foi condenado e cumpre pena de
mais de 8 (oito) anos de reclusão por integrar organização criminosa e, ainda, pela prática
do crime de concussão, recentemente progredido ao regime semiaberto e que não há
qualquer prova de que ele não venha recebendo acompanhamento médico adequado no
interior do estabelecimento prisional, bem como que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP vem adotando diversas medidas para prevenção e enfrentamento do
COVID-19 no sistema prisional paulista.
A despeito da obesidade grau 3 do agravante, atestada às fls.
309, seu caso não se enquadra em qualquer dos incisos do artigo 117 da Lei de Execuções
Penais e o tempo de cumprimento da pena no atual regime prisional sequer lhe confere
direito à progressão ou à qualquer outro benefício.
Também não foi comprovado que a unidade prisional deixou
de encaminhar o sentenciado à acompanhamento médico adequado, sendo relevante
observar que a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, a fim de resguardar a
saúde do sentenciado e como medida preventiva, determinou que ele fosse submetido à
avaliação periódica no ambulatório da unidade prisional, devendo ser encaminhado para
atendimento médico externo, caso necessário. Isto sem prejuízo do recebimento
ininterrupto de medicação a ele prescrita, bem como de seu eventual isolamento na
enfermaria da unidade, caso necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013729-72.2020.8.26.0041 -Voto no 2849
4
Há de se ponderar que a Recomendação do Conselho
Nacional de Justiça não é de incidência obrigatória. Ou seja, como o próprio nome diz,
trata-se de mera recomendação, que não garante direito subjetivo ao reeducando de ser
posto em liberdade.
Embora a defesa tenha trazido informação de que há detentos
contaminados no estabelecimento prisional, não se tem notícia de que não tenham sido
devidamente isolados ou, ainda, que não haja possibilidade de tratar casos de contágio
entre os presos ou funcionários, e, como bem salientado na decisão agravada, “Não se
pode, dessa forma, a pretexto de preservar, eventualmente, a saúde do sentenciado, à vista
do alegado problema de saúde, expor toda a sociedade aos riscos inerentes à soltura de
presos ainda em processo de ressocialização, mormente em se tratando de delito de
integração de associação criminosa”.
Confira, a respeito, recente decisão do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS

CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
PANDEMIA COVID-19. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO
JULGADOR
DE
PRIMEIRO
GRAU
DAS
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. GRAVE
RISCO À SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal - STF, conforme vê-se do
Informativo n. 970, esclareceu a necessidade de realização de
análise pelo julgador de primeiro grau caso a caso, não havendo a
determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em
geral. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por sua vez, na
Recomendação n. 62/2020, não determina a soltura de presos de
forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem
comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus
da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve
nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a
doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do
sistema penitenciário. 2. As instâncias ordinárias concluíram que,
embora
reconhecida
uma
comorbidade,
os
documentos
comprobatórios não foram suficientes para demonstrar o grave
risco à saúde do paciente, 25 anos, não estando, de forma evidente,
portanto, no grupo de risco da pandemia causada pelo COVID-2,
nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde. Acresça-se que
tampouco, naquela oportunidade, havia notícia da presença da
doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013729-72.2020.8.26.0041 -Voto no 2849
5
não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão
para o regime aberto ou domiciliar. É inviável, em sede de habeas
corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias, na medida em que tal providência, implicaria no
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incompatível
com os estreitos limites da via eleita. 3. Agravo regimental
desprovido. (STJ, AgRg no HC 572.054/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 29/06/2020) grifei
Veja, ainda, sobre o assunto julgado desta C. Câmara:
[...] Ainda que seja de amplo conhecimento que vivemos em meio
a uma pandemia, o que pode, em certos casos reclamar medidas
excepcionais em todas as esferas, inclusive, na relativa aos direitos
dos presos, não se descura que tal excepcionalidade deve ser
demonstrada e comprovada à exaustão, e em especial, que o
estabelecimento prisional seja incapaz de fornecer os cuidados
necessários a evitar a propagação do vírus em suas dependências,
ou ainda, que não tenha condições de tratar de eventuais casos de
contágio entre os presos ou funcionários, não existindo nos autos
prova mínima autorizadora a aplicar-se, sob o título da
excepcionalidade, a Recomendação em questão, que por sua
própria natureza administrativa, é desprovida de efeito vinculante.
(Agravo de Execução Penal no 0005216-53.2020.8.26.0482, Rel.
Des. Marco Antônio Cogan, j. 14/07/2020)
Impende esclarecer que o último ofício enviado pela
Secretaria de Administração Penitenciária à Corregedoria de Justiça deste E. Tribunal de
Justiça informa que:
“Bem é verdade, que a taxa de mortalidade aferida no mundo é de
4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de
0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da
população em geral.
Do mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos,
numa clara indicação de acerto nas medidas até então adotadas.”
Portanto, não demonstrada maior vulnerabilidade enfrentada
pelo reeducando, inviável a concessão do benefício por ele pretendido.
Frente ao exposto, de rigor o desprovimento do agravo
interposto, mantendo-se a r. decisão atacada.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013729-72.2020.8.26.0041 -Voto no 2849
6
execução penal interposto por André Luís de Oliveira Santos.
Juscelino Batista
Relator